Tribunal: TJES
Processo: 5027144-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027144-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON PELLERANO DA GAMA
RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027144-21.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RAMON PELLERANO DA GAMA

RECORRIDO:
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS
QUANTUM
PARA R$ 5.000,00.

V O T O

Diante da declaração de hipossuficiência de ID 4719572, defiro a gratuidade requerida.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Alega o autor, em síntese, que em 16/03/2022, colidiu com o veículo da requerida. Na oportunidade estava trabalhando, porém por uma imprudência do motorista da empresa ré, ele foi derrubado e precisou ser hospitalizado, tendo ficado 3 meses sem trabalhar por conta do acidente. Por esse motivo ingressou com a presente ação a fim de receber danos materiais (manutenção da moto), morais e lucros cessantes.

Em contestação (ID 4719554) a requerida alega inexistência de danos materiais e lucros cessantes. Quanto aos danos materiais narra que deveria ser pautado no menor orçamento diante da dinâmica do acidente.

Em audiência entabularam acordo quanto aos danos materiais (ID 4719565).

Em sentença o magistrado assim concluiu:

Por todo o exposto:

Homologo o acordo realizado entre as partes em audiência, id. 17990515,
e declaro extinto o processo, no que se refere aos danos materiais-danos emergentes, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Julgo PROCEDENTE o pedido constante da peça inicial, referente aos danos morais,
para condenar a empresa requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Julgo IMPROCEDENTE o pedido constante da peça inicial, referente aos lucros cessantes,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Irresignado, o autor interpôs recurso (ID 4719570), sustentando a necessidade de reforma da sentença para majorar os danos morais e deferir os lucros cessantes.

O recorrente pugnou por lucros cessantes pelo período em que não pode exercer seu ofício (motoboy) - três meses. todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

O juízo assim consignou:

No que se refere aos lucros cessantes, estes são valores que o autor efetivamente deixou de lucrar em razão do dano. Tendo o autor pleiteado tais valores, deveria ter trazido aos autos prova dos mesmos, não bastando a mera ilação genérica e informações de que deixou de lucrar vez que utiliza a moto para o trabalho. Faz-se necessário saber quais os efetivos prejuízos do autor, o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, o que deve ser comprovado pela indispensável Declaração de Imposto de Renda, prova objetiva.

O autor requereu lucros cessantes pelo período em que supostamente permaneceu sem trabalhar; todavia, nenhuma prova conduz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

Assim, caberia ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente.

O processo de conhecimento visa a um provimento jurisdicional de certeza, porém o autor não apresentou provas suficientes para a formação de um seguro convencimento, razão pela qual deve ser tido como improcedente o pedido referente aos lucros cessantes.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. Caberia ao autor/recorrente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem e carecem de provas cabais. Conforme precedentes do STJ, em se tratando trabalho autônomo caberia ao autor comprovar os rendimentos dos últimos 12 meses (AREsp n. 1.046.579, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 01/09/2017.). Como assim não procedeu, a improcedência é a medida que se impõe.

Pelos fatos narrados, resta configurado o dano moral do autor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional por fato de responsabilidade da Recorrente, como consagrado pelo Juízo primevo.

Assim, dou provimento ao apelo, quanto a majoração do
quantum
indenizatório. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputar por apropriado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)